Tribunal: TJMT
Processo: 1018850-73.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1018850-73.2021.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1018850-73.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: LEIDISILVIA BELINO ARNALDO.
AGRAVADO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A.
Processo na Origem no 1035453-98.2021.8.11.0041.
Comarca da Capital.
Agravo de Instrumento interposto por LEIDISILVIA BELINO ARNALDO, de decisão que indeferiu a tutela de urgência.
AÇÃO: Ação de Obrigação de Fazer c.c. Ação de Indenização por Danos Morais c.c. Declaração de Inexistência de Dívida c.c. Ação de Consignação em Pagamento c.c. Tutela de Urgência (Proc. n° 1035453-98.2021.8.11.0041) que LEIDISILVIA BELINO ARNALDO propôs contra EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A.
DECISÃO AGRAVADA (ID 106033497 - Pág. 1/2): indeferiu o pedido de tutela de urgência, por meio da qual buscava obter a matrícula no 10o semestre do curso de Ciências Contábeis, ministrado pela requerida, independente do pagamento de mensalidades pretéritas.
AGRAVO: LEIDISILVIA BELINO ARNALDO alega que a probabilidade do direito se encontra consubstanciado na prova documental de que renegociou e pagou pelos débitos anteriores, portanto não há débitos a serem pagos. Aduz que a perigo de dano é perder a oportunidade de cursar o último semestre do curso. Sustenta que a exigência da requerida impossibilita a sua rematrícula. Argumenta que não há perigo de irreversibilidade da medida antecipatória. Argui que também pretende consignar o valor da rematrícula em juízo. Pugna pela concessão da tutela antecipatória para determinar que a requerida efetue sua matrícula mediante o pagamento do valor da rematrícula, sem a exigência de valores pretéritos. No mérito, pugna pela reforma da decisão.
É o relatório.
Decido.
Pois bem. Busca a agravante a concessão da tutela antecipatória para determinar que a requerida efetue sua matrícula mediante o pagamento do valor da rematrícula, sem a exigência de valores pretéritos.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A recusa da instituição de ensino requerida, ao menos nesta fase processual, parece abusiva, pois, em que pese a dívida remeter ao segundo semestre de 2017, denota-se dos documentos que já houve a renegociação dos débitos pendentes no início deste ano letivo, o qual já foi inclusive pago pela autora, ora agravante (ID 106036451 - Pág. 1/2).
Observa-se, portanto, que a situação, presente e atual, por conta da renegociação e sua quitação, é de adimplência, logo não parece razoável a requerida, que admitiu a matrícula da autora por pelo menos 04 (quatro) vezes (anos letivos de 2018, 2019, 2020 e 2021), bem como aceitou o pagamento da rematrícula no mês de janeiro deste ano, se recusar, agora, a autorizar a matrícula da autora no último semestre do curso.
A probabilidade do direito está, portanto, demonstrada pelos documentos colacionados, ou seja, os contratos e aditivos de renegociação das dívidas pretéritas (ID 106036456 - Pág. 1 a 106036471 - Pág. 14) e o pagamento realizado (ID 106036451 - Pág. 1/2).
De outro lado, o periculum in mora também resta evidente, porquanto o impedimento à rematrícula importará, com alta probabilidade, em graves prejuízos à vida acadêmica da autora, mormente por se tratar do último termo do curso.
Portanto, analisadas as alegações da agravante e os documentos apresentados, tem-se por presentes os requisitos ensejadores da concessão da tutela de urgência antecipada.
Importante destacar que não se observa o risco de irreversibilidade da medida, porquanto o objetivo da requerida, receber tais valores, poderá ser, posteriormente, alcançado pela via ordinária.
Posto isso, defere-se o pedido de tutela antecipatória, para determinar que a requerida efetue a matrícula da autora no semestre vigente, no prazo de 48 horas, independente do pagamento dos valores exigidos a título de mensalidades vencidas, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais).
Informe-se o Juízo de origem.
Intime-se a agravada para oferecimento da contraminuta.
Cuiabá, 26 de outubro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges.
Relator
6